Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007863-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), ETELVINA DE PAULO ANDRADE - CPF: 009.650.771-36 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1007863-33.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

EMBARGANTE
:
ETELVINA DE PAULO ANDRADE.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE JUÍNA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 6 A 10/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 551 DO STF E IRDR – TEMA 4 DO TJMT. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado do município, para excluir da condenação o pagamento de FGTS e férias, mantendo apenas a condenação ao pagamento do terço constitucional sobre 45 dias.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 551 do STF, ao direito a 45 dias de férias conforme o IRDR – Tema no 4 do TJMT, e à análise das provas e fundamentos da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao deixar de aplicar o entendimento do STF (Tema 551) e o IRDR – Tema 4 do TJMT; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, conforme jurisprudência pacífica.

Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou de forma expressa os contratos temporários da embargante e concluiu que não houve prorrogação sucessiva irregular, uma vez que as contratações observaram o limite legal de quatro anos previsto na legislação municipal (Lei Complementar no 1.022/2008 e Lei Ordinária no 1.092/2009).

A decisão embargada examinou a documentação referente ao pagamento de férias e constatou que os valores foram pagos proporcionalmente, restando devido apenas o terço constitucional sobre 45 dias, o que afasta qualquer omissão quanto ao IRDR – Tema 4 do TJMT.

A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão do acórdão e tentativa de reexame da matéria fática, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da prova, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina de modo suficiente as questões essenciais e fundamenta adequadamente sua conclusão.

A sucessão de contratos temporários dentro do limite legal e com intervalos entre eles não caracteriza prorrogação irregular, afastando a incidência do Tema 551 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; Lei Complementar Municipal no 1.022/2008; Lei Ordinária Municipal no 1.092/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR – Tema no 4; RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante contra acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 309167872), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo município de Juína para reformar a sentença de primeiro grau, excluindo da condenação o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e férias, mantendo apenas a condenação quanto ao terço constitucional sobre 45 dias.

Em suas razões, a embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que: a) não houve manifestação sobre todos os fundamentos da petição inicial; b) a decisão não está conforme os fatos e provas dos autos; c) o acórdão contraria o entendimento firmado no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconheceria como renovações contratuais os contratos consecutivos distintos; e d) não foi considerado o direito a 45 dias de férias, conforme IRDR - Tema no 4 do TJMT.

Em contrarrazões (ID 315894896), o embargado defende a inexistência de qualquer vício a ser sanado, argumentando que o acórdão encontra-se coerente, claro e devidamente fundamentado.

Sustenta, ainda, que a embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. Requer o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por considerar o recurso protelatório.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
" (RJTJSP, 115:207).

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão e contradição relacionadas ao Tema 551 do STF, o acórdão foi claro ao analisar a situação fática da embargante, concluindo que suas contratações não ultrapassaram o limite legal previsto na legislação municipal (Lei Complementar no 1.022/2028 e Lei Ordinária Municipal no 1.092/2009), que estabelece o prazo máximo de 4 anos para contratações temporárias de professores.

O acórdão demonstrou, ainda, com base na documentação juntada aos autos, que a reclamante exerceu o cargo de professora em três períodos distintos: 2018 (10 meses), 2020 (10 meses) e 2021/2023 (23 meses), com intervalos sem vínculo,
sem ultrapassar o limite legal de duração
. Essa análise fática afastou a caracterização de prorrogação sucessiva irregular, não havendo contradição ou omissão na decisão.

A interpretação que a embargante pretende dar ao Tema 551 do STF não configura omissão ou contradição do julgado, mas sim
inconformismo
com a valoração probatória e o enquadramento jurídico adotado pelo acórdão.

No tocante às férias, o acórdão foi
expresso
ao afirmar que "
os documentos juntados (IDs 299209855, pág. 7; 299209856, pág. 5; 299209857; 299209861, págs. 5, 10, 13 e 15) demonstram o pagamento proporcional referente aos períodos laborados, não havendo direito ao pleito
". Portanto, não há omissão quanto a este ponto, tendo sido devidamente analisada a documentação que comprova o pagamento das férias proporcionais.

Quanto à alegação de direito a 45 dias de férias com base no IRDR - Tema no 4 do TJMT, o que se vê pela documentação anexada à inicial (ID 299209861, págs. 2, 5, 10, 13, 17, 24, 28 e 29) é que a reclamante recebeu, quando das rescisões, valores relativos a “
férias
” e “
1/2 férias
”, demonstrando que os 45 dias foram devidamente pagos.

Assim, o acórdão manteve apenas a condenação relativa ao terço constitucional sobre 45 dias, por não haver comprovação de sua quitação, o que demonstra que a matéria foi devidamente apreciada.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova análise probatória, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à modificação do julgado quando inexistentes os vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025